Tribunal: STJ
Processo: 0051056-40.2018.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2082935 - RJ (2023/0026672-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARCELA TEIXEIRA VIEIRA MACHADO DA CUNHA -
RJ134145
THAIS DO NASCIMENTO NASCIMENTO - RJ189456
RECORRIDO
: MARLI GONCALVES BARRETO
RECORRIDO
: CRISTIANA GONCALVES BARRETO
RECORRIDO
: ALEX GONCALVES BARRETO
ADVOGADOS
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
ALANA MACHADO DA CUNHA LOPES - RJ224964
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE FERROVIÁRIO. CULPA CONCORRENTE.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto por concessionária de transporte ferroviário
buscando afastar ou minorar condenação por atropelamento fatal em linha
férrea, alegando ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima ou culpa
concorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade civil da
concessionária pode ser afastada ou reduzida em razão da alegada culpa
exclusiva ou concorrente da vítima no acidente ferroviário.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva,
conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, não sendo afastada por
alegações de culpa exclusiva ou concorrente da vítima sem respaldo
probatório.

4. A culpa concorrente exige a concomitância de falha da concessionária e
conduta imprudente da vítima, o que não foi comprovado no caso em análise.

Documento eletrônico VDA50993656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 543252c0-29e6-410b-bb4e-db20ed28ef21

5. A ausência de medidas de segurança adequadas e o uso habitual da
passagem de nível pela comunidade impedem a caracterização de conduta
imprudente da vítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Especial improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 543252c0-29e6-410b-bb4e-db20ed28ef21

RECURSO ESPECIAL No 2082935 - RJ (2023/0026672-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARCELA TEIXEIRA VIEIRA MACHADO DA CUNHA -
RJ134145
THAIS DO NASCIMENTO NASCIMENTO - RJ189456
RECORRIDO
: MARLI GONCALVES BARRETO
RECORRIDO
: CRISTIANA GONCALVES BARRETO
RECORRIDO
: ALEX GONCALVES BARRETO
ADVOGADOS
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
ALANA MACHADO DA CUNHA LOPES - RJ224964
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE FERROVIÁRIO. CULPA CONCORRENTE.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto por concessionária de transporte ferroviário
buscando afastar ou minorar condenação por atropelamento fatal em linha
férrea, alegando ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima ou culpa
concorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade civil da
concessionária pode ser afastada ou reduzida em razão da alegada culpa
exclusiva ou concorrente da vítima no acidente ferroviário.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva,
conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, não sendo afastada por
alegações de culpa exclusiva ou concorrente da vítima sem respaldo
probatório.

4. A culpa concorrente exige a concomitância de falha da concessionária e
conduta imprudente da vítima, o que não foi comprovado no caso em análise.

Documento eletrônico VDA50242293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: f9956c2e-bee1-444f-8763-837958a73f4d

5. A ausência de medidas de segurança adequadas e o uso habitual da
passagem de nível pela comunidade impedem a caracterização de conduta
imprudente da vítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Especial improvido.

RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Cuida-se
de
recurso
especial
interposto
por
SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO
S.A.
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art.
105 da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro assim ementado (fls. 595-596):

APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE FERROVIÁRIO.
ATROPELAMENTO POR COMPOSIÇÃO FÉRREA EM
PASSAGEM
DE
NÍVEL
EM
MAGÉ.
ÓBITO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONARIA (CF, 37, §6o). OBRIGAÇÃO DE
PROPORCIONAR SERVIÇO DE QUALIDADE E COM
SEGURANÇA, IMPEDINDO O LIVRE ACESSO DE
TRANSEUNTES AO LEITO DA VIA FÉRREA, ALÉM
DE PROPORCIONAR MEIOS PARA TRAVESSIA
SEGURA. TEMA No 517 DO STJ. FOTOGRAFIAS,
MAPA E PROVA TESTEMUNHAL NO SENTIDO DO
LIVRE ACESSO À VIA FERREA, ESTANDO
DISTANTE OITOCENTOS METROS O LOCAL MAIS
PRÓXIMO DE TRAVESSIA SEGURA. NEXO DE
CAUSALIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. DANO
MORAL
CONFIGURADO.
VALOR
DA
COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL ARBITRADO
CORRETAMENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO
DA CONCESSIONÁRIA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE
MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO POR SE
TRATAR
DE
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL. SÚMULA No 54 DO STJ.
INDENIZAÇÃO DOS GASTOS COM FUNERAL
CONFORME QUANTIA REQUERIDA NA PRIMEIRA
EMENDA À INICIAL, CORRIGIDA DESDE 04.02.2018.
PENSIONAMENTO DA VIÚVA DE DOIS TERÇOS DO
SALÁRIO-MINIMO ATÉ A IDADE DA EXPECTATIVA
DE VIDA DO FALECIDO EM 2018 CONFORME AS
ESTATÍSTICAS, OU SEJA, DE FEVEREIRO/2018 A
MAIO/2021. APOSENTADO QUE TRABALHAVA
COMO MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. A
Documento eletrônico VDA50242293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: f9956c2e-bee1-444f-8763-837958a73f4d

responsabilidade civil que se imputa ao Poder Público por
ato danoso de seus prepostos é objetiva (CF, 37, § 6o),
impondo-lhe o dever de indenizar pelo dano moral sofrido
pela vítima. Se a empresa concessionária de serviço de
transporte ferroviário tem ciência de que os moradores
realizam o transcurso da via férrea através de seu leito,
incide em omissão culpável quando não adota medidas que
impeçam a ocorrência de acidentes. Tema no 517 do STJ.
Nexo de causalidade entre o evento e a conduta da
concessionária. Inexistência de causa de exclusão da
responsabilidade. Dano moral presumido em razão da
perda do ente querido, marido e genitor dos autores da
ação. Julgado que desafia retoque para incidência de juros
de mora a contar do evento danoso, mesmo tendo a
sentença explicitado que o valor da compensação do dano
moral computou o decurso do tempo entre o óbito e a
prolação da sentença. Súmula no 54 do STJ.
Responsabilidade
extracontratual.
Indenização
das
despesas de funeral que se impõe, no valor requerido na
primeira emenda à inicial, corrigido desde 04.02.2018.
Pensionamento à viúva que se impõe, no valor de dois
terços do salário-mínimo até a idade da expectativa de vida
em 2018, ano do óbito. Aposentado que trabalhava como
mecânico de refrigeração. Entendimento jurisprudencial do
STJ de que um terço dos ganhos era empregado no sustento
da pessoa que faleceu. Desprovimento do recurso da ré.
Incidência de honorários recursais. Conhecimento e
provimento parcial do recurso dos autores da ação e
desprovimento do recurso da ré.

Opostos embargos de declaração pela recorrente às fls. 606-609, estes
foram rejeitados, conforme ementa do acórdão de fls. 616-617:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÕES
CÍVEIS. ATROPELAMENTO POR COMPOSIÇÃO
FÉRREA EM PASSAGEM DE NÍVEL EM MAGÉ.
ÓBITO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONARIA (CF, 37, §6o). ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO QUANTO AO TEMA REPETITIVO 518, DE
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
PLEITO
DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AOS
EMBARGOS PARA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO
COM
RECONHECIMENTO
DA
CULPA
CONCORRENTE PELO FATO DE A VÍTIMA TER
ATRAVESSADO
A
VIA
FÉRREA.
ACÓRDÃO
EXPRESSO QUANTO AOS TEMAS 517 E 518 DO STJ
E À TRAVESSIA NA PASSAGEM DE NÍVEL NÃO
CERCADA UTILIZADA PELA POPULAÇÃO LOCAL.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DESPROVIMENTO
DOS EMBARGOS. Os embargos de declaração constituem
recurso voltado para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022,
incisos I, II e III do Código de Processo Civil. Em outras
palavras, seu escopo é sanar vícios, não provocar novo
julgamento da matéria. Pretensão da embargante de rever o
Documento eletrônico VDA50242293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: f9956c2e-bee1-444f-8763-837958a73f4d

julgado a fim de atender aos seus interesses.
Responsabilidade civil objetiva (artigo 37, §6o da CF).
Empresa concessionária de serviço de transporte
ferroviário ciente de que os moradores realizam o
transcurso da via férrea através de seu leito, que incide em
omissão culpável quando não adota medidas que impeçam
a ocorrência de acidentes, não bastando a configurar a
concorrência de culpas o ingresso da vítima na via férrea,
exigindo o Tema repetitivo 518 conduta imprudente da
vítima com travessia em local inapropriado. Acórdão claro
quanto à responsabilidade da ora embargante. Omissão não
verificada. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Foi interposto o recurso especial (fls. 624-643) e contrarrazões ao recurso
especial (fls. 671-675).
Sobreveio decisão que negou seguimento ao recurso especial (fls. 677-68).
A recorrente interpôs agravo interno (fls. 723-730), ao qual os agravados
apresentaram contrarrazões (fls. 760-761 e 762-764).
Em juízo de retratação, foi determinado o retorno dos autos à Câmara de
origem para reexame à luz do Tema 518/STJ (fls. 767-770). O órgão Colegiado, por
unanimidade, manteve o acórdão anterior, não exercendo o juízo de retratação (fls. 785-
789), o qual restou assim ementado:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.030, II DO CPC. RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO NO
SENTIDO DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
DOS AUTORES DA AÇÃO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO DA RÉ, QUE INTERPÔS AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENTENDIMENTO DA CÂMARA QUE NÃO AFRONTA
A TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA No 518
DO
STJ.
NÃO
EXERCÍCIO
DO
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. Entendimento do STJ, quanto ao Tema no
518 (R Esp 1172421/SP): “A despeito de situações fáticas
variadas no tocante ao descumprimento do dever de
segurança e vigilância contínua das vias férreas, a
responsabilização da concessionária é uma constante,
passível de ser elidida tão somente quando cabalmente
comprovada a culpa exclusiva da vítima. No caso de
atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a
concorrência de causas, impondo a redução da indenização
por dano moral pela metade, quando: (i) a concessionária
do transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e
Documento eletrônico VDA50242293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: f9956c2e-bee1-444f-8763-837958a73f4d

fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais
urbanos e populosos, adotando conduta negligente no
tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância
tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; e (ii) a vítima
adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em
local inapropriado.” (grifado no original). Acórdão no
sentido do desprovimento do recurso de apelação da
SUPERVIA e do parcial provimento da apelação dos
autores da ação, mantendo a sentença quanto ao
entendimento de inexistência de culpa exclusiva ou
concorrente da vítima por falta de provas e pela
comprovação de que a passagem de nível era utilizada
normalmente pelos pedestres e moradores da localidade.
Julgado que se mostra adequado à matéria pacificada pelo
STJ. Contradição apenas aparente. Entendimento desta
Câmara Secretaria da Sexta Câmara Cível que não se
mostra divergente do Tema no 518 do STJ. Não exercício
do juízo de retratação.

Recurso especial ratificado pela recorrente (fls. 795), e posteriormente
admitido (fls. 797-802).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a atribuição de responsabilidade civil
à concessionária de transporte ferroviário e a eventual configuração de culpa concorrente
da vítima, em face do atropelamento fatal ocorrido na linha férrea.
O
recurso
especial
da
SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE FERROVIARIO S.A. busca afastar ou minorar a condenação imposta
pelo Tribunal de origem, alegando, em suma, a ausência de nexo causal, a culpa
exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, a culpa concorrente.
A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, no caso de
danos causados a terceiros usuários ou não usuários do serviço, é de natureza objetiva,
conforme expressamente previsto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA50242293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: f9956c2e-bee1-444f-8763-837958a73f4d

Este dispositivo consagra a teoria do risco administrativo, impondo ao
Estado e às entidades que o representam na prestação de serviços públicos o dever de
indenizar pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem, independentemente
da demonstração de culpa.
A aplicação dessa modalidade de responsabilidade visa a assegurar a
proteção do indivíduo contra os riscos inerentes à atividade estatal ou a ela delegada,
priorizando a reparação do dano em detrimento da perquirição de um elemento subjetivo.
No entanto, quando a conduta da concessionária se manifesta sob a forma
de omissão, a jurisprudência desta Corte Superior, como regra geral, tem temperado a
aplicação da responsabilidade objetiva em sua plenitude, exigindo a demonstração da
culpa.
Contudo, essa exigência é afastada quando a omissão em questão decorre
do descumprimento de um dever legal específico imposto à concessionária, cuja
inobservância é o fator determinante para a ocorrência do dano.
Nesse cenário, o dever de indenizar da concessionária de transporte
ferroviário configura-se quando há falha na vedação física das faixas de domínio da
ferrovia, na sinalização ou na fiscalização das medidas de segurança destinadas à
proteção da população.
A esse respeito, as teses firmadas por esta Corte, em sede de recursos
repetitivos, são elucidativas. O Tema 517/STJ, consolidado no julgamento do REsp
1.210.064/SP, Segunda Seção, estabeleceu que:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART.
543-C DO CPC. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VÍTIMA
FATAL. COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 7
DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NOS MOLDES EXIGIDOS PELO
RISTJ. 1. A culpa da prestadora do serviço de transporte
ferroviário configura-se no caso de atropelamento de
transeunte na via férrea quando existente omissão ou
negligência do dever de vedação física das faixas de
domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da
sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras
da segurança na circulação da população. Precedentes. 2. A
responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de
serviço público, no caso de conduta omissiva, só se
desenhará quando presentes estiverem os elementos que
caracterizam a culpa, a qual se origina, na espécie, do
descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público
de impedir a consumação do dano. 3. A exemplo de outros
diplomas legais anteriores, o Regulamento dos Transportes
Ferroviários (Decreto 1.832/1996) disciplinou a segurança
nos serviços ferroviários (art. 1o, inciso IV), impondo às
administrações ferroviárias o cumprimento de medidas de
segurança e regularidade do tráfego (art. 4o, I) bem como,
nos termos do 'inciso IV do art. 54, a adoção de "medidas
Documento eletrônico VDA50242293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: f9956c2e-bee1-444f-8763-837958a73f4d

de natureza técnica, administrativa, de segurança e
educativas destinadas a prevenir acidentes". Outrossim,
atribuiu-lhes a função de vigilância, inclusive, quando
necessário, em ação harmônica com as autoridades
policiais (art. 55). 4. Assim, o descumprimento das
medidas de segurança impostas por lei, desde que aferido
pelo Juízo de piso, ao qual compete a análise das questões
fático-probatórias, caracteriza inequivocamente a culpa da
concessionária de transporte ferroviário e o consequente
dever de indenizar. 5. A despeito de situações fáticas
variadas no tocante ao descumprimento do dever de
segurança e vigilância contínua das vias férreas, a
responsabilização da concessionária é uma constante,
passível de ser elidida tão somente quando cabalmente
comprovada a culpa exclusiva da vítima. Para os fins da
sistemática prevista no art. 543-C do CPC, citam-se
algumas situações: (i) existência de cercas ao longo da via,
mas caracterizadas pela sua vulnerabilidade, insuscetíveis
de impedir a abertura de passagens clandestinas, ainda
quando existente passarela nas imediações do local do
sinistro; (ii) a própria inexistência de cercadura ao longo de
toda a ferrovia; (iii) a falta de vigilância constante e de
manutenção da incolumidade dos muros destinados à
vedação do acesso à linha férrea pelos pedestres; (iv) a
ausência parcial ou total de sinalização adequada a indicar
o perigo representado pelo tráfego das composições. 6. No
caso sob exame, a instância ordinária, com ampla cognição
fático-probatória, consignou a culpa exclusiva da vítima, a
qual encontrava-se deitada nos trilhos do trem, logo após
uma curva, momento em que foi avistada pelo maquinista
que, em vão, tentou frear para evitar o sinistro. Insta
ressaltar que a recorrente fundou seu pedido na imperícia
do maquinista, que foi afastada pelo Juízo singular, e na
responsabilidade objetiva da concessionária pela culpa de
seu preposto. Incidência da Súmula 7 do STJ. 7. Ademais,
o dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes
exigidos pelo RISTJ, o que impede o conhecimento do
recurso especial interposto com fundamento tão somente na
alínea "c" do permissivo constitucional. 8. Recurso especial
não conhecido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-
C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp:
1.210.064 SP 2010/0148767-0, Relator.: Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
, S2
08/08/2012
- SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/08/2012
)

Em complemento, o Tema 518/STJ, oriundo do julgamento do REsp
1.172.421/SP, Segunda Seção, reforçou este entendimento, ao prever que:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART.
543-C DO CPC. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VÍTIMA
FATAL. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS: CONDUTA
IMPRUDENTE DA VÍTIMA E DESCUMPRIMENTO
DO
DEVER
LEGAL
DE
SEGURANÇA
E
FISCALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA. REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
PELA
Documento eletrônico VDA50242293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: f9956c2e-bee1-444f-8763-837958a73f4d

METADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA PELOS GENITORES. VÍTIMA MAIOR
COM QUATRO FILHOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A
responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de
serviço público, no caso de conduta omissiva, só se
concretiza quando presentes estiverem os elementos que
caracterizam a culpa, a qual se origina, na espécie, do
descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público
de impedir a consumação do dano. Nesse segmento, para
configuração do dever de reparação da concessionária em
decorrência de atropelamento de transeunte em via férrea,
devem ser comprovados o fato administrativo, o dano, o
nexo direto de causalidade e a culpa. 2. A culpa da
prestadora do serviço de transporte ferroviário configura-
se, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea,
quando existente omissão ou negligência do dever de
vedação física das faixas de domínio da ferrovia - com
muros e cercas - bem como da sinalização e da fiscalização
dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da
população. Precedentes. 3. A exemplo de outros diplomas
legais anteriores, o Regulamento dos Transportes
Ferroviários (Decreto 1.832/1996) disciplinou a segurança
nos serviços ferroviários (art. 1o, inciso IV), impondo às
administrações ferroviárias o cumprimento de medidas de
segurança e regularidade do tráfego (art. 4o, I) bem como,
nos termos do 'inciso IV do art. 54, a adoção de "medidas
de natureza técnica, administrativa, de segurança e
educativas destinadas a prevenir acidentes". Outrossim,
atribuiu-lhes a função de vigilância, inclusive, quando
necessário, em ação harmônica com as autoridades
policiais (art. 55). 4. No caso sob exame, a instância
ordinária consignou a concorrência de causas, uma vez
que, concomitantemente à negligência da concessionária ao
não se cercar das práticas de cuidado necessário para evitar
a ocorrência de sinistros, houve imprudência na conduta da
vítima, que atravessou a linha férrea em local inapropriado,
próximo a uma passarela, o que acarreta a redução da
indenização por dano moral à metade. 5. Para efeitos do
art. 543-C do CPC: no caso de atropelamento de pedestre
em via férrea, configura-se a concorrência de causas,
impondo a redução da indenização por dano moral pela
metade, quando: (i) a concessionária do transporte
ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os
limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e
populosos, adotando conduta negligente no tocante às
necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a
evitar a ocorrência de sinistros; e (ii) a vítima adota
conduta imprudente, atravessando a via férrea em local
inapropriado. 6. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1172421 SP 2009/0249646-0,
Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento:
, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data
08/08/2012
de Publicação: DJe
)
19/09/2012

Documento eletrônico VDA50242293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: f9956c2e-bee1-444f-8763-837958a73f4d

Observa-se,
assim,
que
as
concessionárias
de
transporte
ferroviário respondem pela omissão no dever de segurança nos casos de acidentes em
vias férreas. Esta responsabilidade somente elidida quando comprovada a culpa exclusiva
da vítima, ou minorada pela culpa concorrente desta. Contudo, a culpa concorrente exige
a concomitância de falha da concessionária e de conduta imprudente da vítima que
atravessa a via em local inapropriado.
No presente caso, o Tribunal local, em sua análise das provas e fatos,
concluiu que a tese defensiva de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não
encontrava mínimo respaldo probatório nos autos.

Para afastar a culpa concorrente, o Colegiado considerou que, embora o
local fosse uma passagem de nível, a ausência de medidas de segurança adequadas e o
uso habitual pela comunidade impedem a caracterização da conduta imprudente da
vítima em um local inapropriado.

A tese defensiva de culpa exclusiva ou concorrente da
vítima não encontra o mínimo respaldo probatório nos
autos, sobretudo quando evidenciado que a passagem de
nível era utilizada normalmente pelos pedestres e
moradores da localidade.
As fotografias do local denotam ausência de muros ou
cercas na via férrea (peça 000330), ao passo que o mapa
juntado pela ré (peça 000347) comprova que o local mais
próximo de travessia segura, na estação de Piabetá, se situa
a oitocentos metros do local do acidente, que a ré afirma
corresponder a dez minutos a pé e as testemunhas alegam
ser de meia hora ou quarenta minutos o trajeto.
Não tendo sido arrolada testemunha do fato, tais
informações foram corroboradas pelos depoimentos das
testemunhas dos autores, EDIO MOURA DE SOUSA E
MARINA ROSA DA FONSECA, que afirmaram sob
compromisso que o trem passa em alta velocidade, que só
apita muito perto da travessia, que não há cancela, sinal
luminoso, placas ou funcionário da SUPERVIA, que não é
possível ver de longe o trem se aproximando, que há
muitos acidentes no local e que a população entregou
abaixo assinado à SUPERVIA para melhorar a segurança
do local.
Tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva, e não
tendo sido provada qualquer causa excludente da
responsabilidade
civil,
correta
a
condenação
da
concessionária de serviço público à compensação do dano
moral, que se presume pela perda do ente querido.

O acórdão do juízo de retratação, ainda, enfatizou que a passagem de nível
onde ocorreu o atropelamento era utilizada normalmente pelos pedestres e moradores da
localidade, e que não havia qualquer impedimento, alerta ou segurança que impedisse a
livre travessia por sobre a linha férrea (fls. 790-791):

Documento eletrônico VDA50242293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: f9956c2e-bee1-444f-8763-837958a73f4d

[...] Na hipótese, o acidente com o ciclista ocorreu em local
não cercado, mas apenas sinalizado, que permite acesso ao
uso cotidiano pelos pedestres e ciclistas, devendo a
concessionária, responsável pela manutenção e segurança
da linha férrea, saber que os moradores da localidade
faziam uso cotidiano da passagem, nada tendo feito para
impedi-los ou obstar utilização inadequada, a fim de evitar
o evento danoso, impedindo o livre acesso de pessoas à via
férrea.

[...]

[...] a tese defensiva de culpa exclusiva ou concorrente da
vítima não encontra o mínimo respaldo probatório nos
autos, sobretudo quando evidenciado que a passagem de
nível era utilizada normalmente pelos pedestres e
moradores da localidade, denotando, ao contrário, as
fotografias do local, a ausência de muros ou cercas na via
férrea (000330), ao passo que o mapa juntado pela ré
(000347) comprova que o local mais próximo de travessia
segura, na estação de Piabetá, se situa a oitocentos metros
do local do acidente, que a ré afirma corresponder a dez
minutos a pé e as testemunhas alegam ser de meia hora ou
quarenta minutos o trajeto.

Não tendo sido arrolada testemunha do fato, tais
informações foram corroboradas pelos depoimentos das
testemunhas dos autores, EDIO MOURA DE SOUSA E
MARINA ROSA DA FONSECA, que afirmaram sob
compromisso que o trem passa em alta velocidade, que só
apita muito perto da travessia, que não há cancela, sinal
luminoso, placas ou funcionário da SUPERVIA, que não é
possível ver de longe o trem se aproximando, que há
muitos acidentes no local e que a população entregou
abaixo assinado à SUPERVIA para melhorar a segurança
do local.

O acórdão demonstrou, portanto, que a tese vinculante
fixada pelo STJ no julgamento do Tema no 518 não se
aplica à hipótese, eis que a vítima atravessou a via férrea na
passagem de nível utilizada normalmente pelos pedestres e
moradores da localidade, como comprovam as provas dos
autos.

O aresto afirmou expressamente a inexistência de prova de
qualquer causa excludente da responsabilidade civil
objetiva, reiterando a correção da condenação da
concessionária de serviço público à compensação do dano
moral. [...]

Desse modo, a interpretação e a aplicação das teses dos Temas 517 e 518
pelo Tribunal
estão em conformidade com a jurisprudência desta Corte, uma vez
a quo
que manteve a responsabilidade integral da concessionária e afastou a culpa da vítima,
dada a ausência de provas que demonstrassem a imprudência qualificada desta no
contexto fático específico.
Documento eletrônico VDA50242293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: f9956c2e-bee1-444f-8763-837958a73f4d

A conclusão das instâncias ordinárias de que não houve culpa exclusiva da
vítima, ou mesmo a configuração de sua culpa concorrente sob a perspectiva da
imprudência em local inapropriado, decorre da valoração do conjunto fático-probatório,
sendo incabível reapreciá-lo por óbice da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:16
Código de Controle do Documento: f9956c2e-bee1-444f-8763-837958a73f4d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.082.935 / RJ
Número Registro: 2023/0026672-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00510564020188190001
00534736320188190001
534736320188190001
202224503885
510564020188190001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARCELA TEIXEIRA VIEIRA MACHADO DA CUNHA - RJ134145
THAIS DO NASCIMENTO NASCIMENTO - RJ189456
RECORRIDO
: MARLI GONCALVES BARRETO
RECORRIDO
: CRISTIANA GONCALVES BARRETO
RECORRIDO
: ALEX GONCALVES BARRETO
ADVOGADOS
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
ALANA MACHADO DA CUNHA LOPES - RJ224964
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50972253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:43
Código de Controle do Documento: 5d13fdb8-5d6b-4393-88e1-4531074cfbf0

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:43
Código de Controle do Documento: 5d13fdb8-5d6b-4393-88e1-4531074cfbf0